Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE TERCEIRO INTERESSADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE BENS DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO.
1. Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, a existência do direito alegado.
2. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida.
3. Havendo penhora sobre bens dos executados, é de bom alvitre aguardar o resultado das medidas expropriativas, antes de nova penhora sobre bens de terceiros interessados, com vistas a evitar o excesso de penhora.
4. Recurso não provido. Unânime.